Tribunal: TJDFT
Processo: 0736630-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736630-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CANDICE PEREIRA RODRIGUES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Candice Pereira Rodrigues em face do Distrito Federal, com fundamento nos incisos VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, visando à desconstituição do acórdão proferido nos autos do processo no 0701045-29.2024.8.07.0020, que julgou improcedente o pedido da autora de nova convocação para posse em cargo público. A autora sustenta, em síntese, que foi aprovada em concurso público regido pelo Edital no 23/2016 – SEE/DF, para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, tendo obtido a 1.314a colocação. Após mais de seis anos da homologação do resultado final, foi convocada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, sem qualquer comunicação pessoal, o que teria impedido sua ciência do ato e, por consequência, sua posse. Alega que mantinha seus dados cadastrais atualizados junto à banca organizadora (Cebraspe), e que a Administração Pública incorreu em erro de fato, ao presumir sua negligência quanto à atualização cadastral. Sustenta, ainda, que obteve prova nova, consistente em documentos que demonstrariam a regularidade de seus dados no sistema da banca, os quais não teriam sido considerados no processo originário. Requer, com base nesses fundamentos, a rescisão do acórdão, a concessão de tutela provisória para nomeação ou reserva da vaga, e, ao final, o reconhecimento do direito à posse ou indenização por perdas e danos. Postula, ainda, os benefícios da gratuidade judiciária. Por meio do despacho de ID no 75749360, determinou-se a intimação da parte autora para se manifestar sobre o cabimento da rescisória em razão da fragilidade de suas alegações, ocasião em que apresentou a petição de ID no 75952489. É o relatório. Decido. A ação rescisória é instrumento de natureza excepcional, voltado à desconstituição de decisões judiciais transitadas em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 966, do CPC. Em razão de sua gravidade institucional, exige-se do autor demonstração inequívoca dos vícios alegados, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do artigo 968 do mesmo diploma legal. No caso em exame, a autora invoca os incisos VII e VIII do artigo 966, alegando, respectivamente, a existência de prova nova e a ocorrência de erro de fato. Contudo, nenhuma dessas hipóteses, encontra respaldo nos autos. Quanto à hipótese prevista no art. 966, inciso VII, do CPC, não se vislumbra a existência de prova nova apta a justificar a rescisória. O documento apresentado pela autora (ID no 75686310) não se enquadra no conceito jurídico de prova nova, pois, se o cadastro já se encontrava atualizado à época da demanda originária, poderia ter sido oportunamente utilizado. Ademais, não se demonstrou que tais elementos fossem de difícil acesso, que a parte não tivesse ciência de sua existência ou que tivesse sido impedida de apresentá-los por motivo alheio à sua vontade. Ausente, portanto, o pressuposto específico do inciso VII, não há como prosperar a pretensão rescisória sob tal fundamento. No que tange ao inciso VIII, igualmente não se identifica erro de fato. O erro rescindente exige que o julgado tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto. No caso, o acórdão rescindendo analisou expressamente a forma de convocação, afastando a alegada falha administrativa. Houve, portanto, debate e pronunciamento judicial sobre o fato, o que afasta a incidência do dispositivo legal. Confiram-se: “A jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça adota o mesmo posicionamento. Precedente: Acórdão 1275055, 0704159-75.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/08/2020, publicado no PJe: 01/09/2020. Dentro ou fora do número de vagas, subsiste o dever de da Administração de informar inequivocadamente os candidatos, dada a essência da publicidade dos atos administrativos, sobretudo quando decorrido lapso temporal considerável, uma vez que que os candidatos não podem ser punidos pelo simples fato de não estarem atentos diariamente a todas as publicações do Diário Oficial durante anos. Logo, o cumprimento da publicidade formal por Diário Oficial não dispensa o seu alcance na prática. Conforme o Edital de Resultado Final no 70-SEE/DF, a autora apelante foi classificada em 1.314o lugar no concurso público para o cargo de Técnico de Gestão Educacional, Especialidade Secretário Escolar. Após seis anos do resultado final, a apelante foi nomeada para tomar posse por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal de 31/07/2023. (ID 64146878, pág. 02) Tendo em vista lapso temporal significativo entre a homologação e a nomeação, a apelante consigna que já não estava mais acompanhando as publicações oficiais e, por tal razão, não teve conhecimento da sua convocação. No caso, observa-se que, além da publicidade do ato convocatório por meio do Diário Oficial, a Administração Pública comunicou o ato convocatório à candidata por outros meios disponíveis ao tempo da nomeação. A Lei no 1.327/1996, que dispunha sobre a remessa de telegramas aos candidatos aprovados em concurso público, foi revogada pela Lei no 4.949/2012, que, ao estabelecer normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, trouxe a previsão de que o edital normativo do concurso deve conter a forma pela qual o candidato será informado de sua nomeação para o cargo em que for aprovado (art, 10, XIII). A Lei no 4.949/2012, estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, com previsão da forma pela qual o candidato será informado de sua nomeação para o cargo em que for aprovado (art, 10, XIII). De acordo com o Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016 (ID 64146877, pág. 29): ‘13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 13.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df. (...) 13.29 O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento do Cebraspe, na forma dos subitens 13.6 ou 13.7 deste edital, conforme o caso, e perante a SEEDF, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço,” O edital Edital no 23 – SEE/DF estabelece que os atos, editais e comunicados devem ser observados pelos candidatos no Diário Oficial do DF e/ou divulgados no endereço eletrônico indicado, sendo de responsabilidade dos candidatos a atualização dos seus dados cadastrais perante a SEE-DF após a homologação do resultado final. Em contestação, o Distrito Federal apresenta documento em que demonstra que houve publicação do ato no Diário Oficial em 31/07/2023, encaminhamento de e-mail em 01/08/2023 e envio de telegrama à candidata, que não teria recebido por estar ausente nas três tem tentativas de entrega, além de divulgação sobre a nomeação no site da SEE-DF (ID 64146890, págs. 03/06). O Edital no 33-SEE/DF prorrogou por mais 2 (dois) anos, a contar de 26/09/2019, o prazo de validade do concurso. Em 23/03/2021, esse prazo foi suspenso até 31/12/2021, data a partir da qual voltou a contar por mais aproximadamente seis meses para o fim da validade. A publicação no Diário Oficial e a divulgação no site da SEE-DF, no caso, não poderiam ser considerados meios capazes de dar ciência efetiva do ato aos candidatos, pois não cumprem a publicidade esperada na prática, uma vez que não é viável o acompanhamento diário dessas formas de comunicação após o decurso de seis anos, consoante a atual jurisprudência alhures mencionada. Contudo, o ato convocatório publicado no Diário Oficial foi comunicado por meio do envio de telegrama a endereço situado em Taguatinga-DF, com duas tentativas de entrega em 11/08/2023 e uma em 12/08/2023, para as quais foi registrada a sua ausência, logo, sem êxito. A alegação da apelante é de manteve seus dados atualizados, todavia, não comprovou que requereu a atualização dos dados perante a SEE-DF, nos termos determinados no edital. Sendo assim, como a apelante reside atualmente em Águas Claras (ID 64146874, pág. 04) e não atualizou o seu endereço físico, é a única responsável pelo não recebimento do telegrama no seu endereço atual. Quanto à comunicação encaminhada ao e-mail de cadastro, o item 13.3 do edital prevê que o candidato poderá obter informações referentes ao concurso por meio do endereço eletrônicosac@cebraspe.org.br, ao passo que o endereço utilizado para a comunicação do ato convocatório publicado no Diário Oficial é o (gselp.sugep@edu.se.df.gov.br). A criação e o funcionamento de filtros de spam é de exclusiva responsabilidade dos candidatos. O ato convocatório da Administração Pública foi encaminhado para o endereço eletrônico inicialmente cadastrado e enviado fisicamente por telegrama, o que afasta o fundamento da ausência de publicidade ou responsabilidade da Administração pela ausência de convocação...” O que se pretende, na verdade, é a revisão do julgamento com base em nova interpretação dos fatos e provas, o que caracteriza erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de correção pela via rescisória. Trata-se, portanto, de hipótese de indeferimento liminar da inicial da ação rescisória, nos termos do art. 968, §1o, do CPC. Nesse sentido: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, sob o fundamento de ausência de interesse processual e uso inadequado da ação como sucedâneo recursal. O pedido visava rediscutir decisão anterior que reconheceu a competência da Justiça Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há interesse processual para a propositura da ação rescisória ou se ela é usada como mero sucedâneo recursal, visto que a questão da competência foi decidida anteriormente pela Justiça Federal e transitou em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É incabível o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal. 4. A competência da Justiça Federal é, em algumas circunstâncias, em razão da pessoa (ratione personae). Exige, por essa razão, a presença da União ou de ente federal no polo da demanda originária. 5. A decisão da Justiça Federal impede a rediscussão da competência pela Justiça Estadual (Súmulas no 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça). 6. A ausência de interesse processual, caracterizada pela inadequação da via eleita, impõe o indeferimento da petição inicial da ação rescisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É incabível o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal” (...) (Acórdão 2037931, 0706642-05.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.). Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DOS CASOS TÍPICOS DE ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO OU DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEQUER CONCRETAMENTE FIRMADO PELAS PARTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão monocrática desta Relatoria, de indeferimento da petição inicial da ação rescisória em que o autor objetiva desconstituir a sentença de improcedência do pedido de nomeação e posse no concurso de Perito Legista da Polícia Civil do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria de indeferimento da petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ora agravante, ou seja, se a situação fática descortinada pelo autor se amoldaria (ou não) às situações processuais legais autorizadoras da ação rescisória para fins de admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação rescisória é meio excepcional à desconstituição da coisa julgada, nas situações taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Conforme prescreve o Código de Processo Civil (art. 966, § 1o), “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. 5. O interesse do autor à reapreciação das provas para rediscutir o mérito (devidamente apreciado e cuja conclusão jurídica iria de encontro ao seu interesse) não se amolda ao conceito legal (CPC, art. 966, VIII) e doutrinário de “erro de fato” para o fim colimado (alteração da coisa julgada por meio de ação rescisória). 6. Não evidenciada a produção de documentos efetivamente inéditos que fossem aptos a permitir o conhecimento da presente demanda, se não expedientes que apenas ratificam as informações outrora prestadas nos autos originários, todas devidamente apreciadas na decisão rescindenda e que não se revelariam aptas, por si só, a fundamentar a rescisão do julgado. 7. A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado. 8. Não se denota, no caso concreto, a alegada teratologia e/ou a ofensa clara e direta na interpretação/aplicação das normas invocadas pelo autor (CF, art. 37, II e IV; Lei n.o 8.112/1990, art. 33, inc. I e Tema 784 do STF), se não a interpretação dos dispositivos legais de modo diverso do preconizado pela parte autora. 9. Constatada, de plano, a inexistência dos invocados vícios, torna-se impositivo o indeferimento da petição inicial. 10. No mais, eventual pedido de homologação de acordo - sequer concretamente firmado pelas partes - poderá ser apresentado e postulado, se for o caso e se cumpridos os requisitos legas, na via processual adequada. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo interno desprovido” (...) (Acórdão 2026162, 0718441-45.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) Desse modo, indefiro liminarmente a petição inicial e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça, que ora defiro. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator